Tribunal: TJMT
Processo: 1033878-55.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033878-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Instituição financeira. Competência administrativa. Processo regular. Dosimetria. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente Ação Anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular multas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos nº 51.001.001.15-0021568 e nº 51.001.001.13-0013408. As penalidades, nos valores de R$ 31.500,00 e R$ 21.200,00, foram impostas com base nos
arts
. 39 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos critérios do Decreto nº 2.181/97, em razão de supostas falhas na prestação de serviços bancários. A sentença reconheceu a legalidade dos atos administrativos, a competência do órgão de fiscalização e a proporcionalidade das penalidades. A parte autora sustenta, em síntese, a incompetência do PROCON para fiscalizar
instituições financeiras, a nulidade dos processos administrativos e a desproporcionalidade das multas aplicadas.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas a instituições financeiras por infrações às normas consumeristas; (
ii
) estabelecer se os processos administrativos observam os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação; (
iii
) determinar se os valores das multas aplicadas observam os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3. O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal expressa para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, conforme disposto nos
arts
. 56 e 57 do CDC e nos
arts
. 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº 2.181/97.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local reconhece o poder de polícia do PROCON, inclusive sobre instituições financeiras, não configurando invasão de competência do Poder Judiciário.

5. Os processos administrativos em questão observam os princípios do contraditório e ampla defesa, com notificação válida, oportunidade de manifestação, decisão motivada e possibilidade de recurso, conforme documentação constante dos autos.

6. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo reexame do mérito ou substituição do juízo técnico da Administração quando respeitados os limites legais.

7. A atuação fiscalizatória do PROCON vai além da análise contratual, abrangendo a conduta do fornecedor frente ao consumidor, especialmente em relação ao dever de informação e ao atendimento adequado às reclamações.

8. As decisões administrativas demonstraram falhas na prestação de serviços, justificando a imposição das sanções, especialmente diante da ausência de solução adequada às demandas consumeristas.

9. As multas foram fixadas dentro dos limites legais e observando os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da instituição financeira.

10. Os valores aplicados (R$ 31.500,00 e R$ 21.200,00) não se mostram desproporcionais, tendo caráter pedagógico e preventivo, conforme reiterada jurisprudência.

IV.
Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, 56 e 57; Decreto nº 2.181/97,
arts
. 3º, X, 4º, III e 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1046187-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE
10.10.2025.

TJMT, N.U 1002387-22.2020.8.11.0055, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 9.10.2025.

TJMT, N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 10.10.2025.

TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024.

TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 22.9.2025.

TJMT, N.U 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação anulatória movida, mantendo a validade das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos nº 51.001.001.15-0021568 e nº 51.001.001.13-0013408, fixadas, respectivamente, nos valores de R$ 31.500,00 e R$ 21.200,00, totalizando R$ 52.700,00
.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a ação com pedido de tutela provisória, visando à suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT, sustentando irregularidades nos
procedimentos administrativos, ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor e ilegitimidade do órgão para autuar instituições financeiras.

Alegou, ainda, excesso e desproporcionalidade no valor das sanções. O pedido liminar foi deferido, mas, ao final, o magistrado revogou a tutela e julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que os processos administrativos foram regularmente conduzidos
e observado o
contraditório e a ampla defesa, bem como que as penalidades foram fixadas em conformidade com os parâmetros legais dos
arts
. 56 e 57 do CDC
.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese
, i
ncompetência do PROCON/MT para instaurar processo e aplicar sanções a instituições financeiras, por entender que a fiscalização de tais atividades é de competência exclusiva do Banco Central do Brasil;
n
ulidade dos processos administrativos, sob alegação de ausência de motivação idônea e de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
a
usência de infração consumerista, pois os contratos questionados são legítimos, devidamente assinados, e as cobranças derivam de inadimplemento da parte consumidora;
e
xcesso do valor das multas, que reputa arbitrárias e desproporcionais em relação à conduta e à capacidade econômica da empresa
; p
edido subsidiário de redução das penalidades a patamar razoável e compatível com o alegado dano causado
.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a plena competência do PROCON/MT para fiscalizar e sancionar condutas violadoras das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quando praticadas por instituições financeiras, conforme precedentes do STF e STJ. Argumenta que o procedimento administrativo respeitou o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo a penalidade sido aplicada com base nos critérios objetivos previstos no art. 28 do Decreto nº 2.181/97 (com redação atualizada pelo Decreto nº 10.887/2021), observando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica do infrator
.

Defende, ainda, que o PROCON/MT atua na defesa coletiva dos consumidores, e não apenas em litígios individuais, sendo legítima a sanção aplicada mesmo após eventual solução individual do conflito. Aduz que a multa administrativa é instrumento de caráter pedagógico e dissuasório, não se restringindo à reparação de dano individual, e que o montante fixado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e o risco de reincidência
.

Requer, ao final, o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência, bem como a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que
o banco recorrente
ajuizou Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão e posterior anulação das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos nº 51.001.001.15-0021568 e nº 51.001.001.13-0013408, referentes a supostas falhas na prestação de serviços bancários.

As penalidades foram fixadas, respectivamente, nos valores de R$ 31.500,00 e R$ 21.200,00, com fundamento nos
arts
. 39 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos critérios do Decreto nº 2.181/97, em razão de irregularidades na cobrança e na ausência de solução adequada às reclamações dos consumidores.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade formal e material dos processos administrativos, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a proporcionalidade das multas aplicadas.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a incompetência do PROCON/MT para fiscalizar instituições financeiras, a nulidade dos processos administrativos por suposta ausência de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a exorbitância das
penalidades impostas, requerendo, subsidiariamente, sua redução a patamar razoável.

Da competência do
PROCON
para aplicação de multa

O Apelante sustenta que o PROCON/MT não teria competência para aplicar sanções pecuniárias em questões envolvendo relações contratuais específicas, sob o argumento de que estaria adentrando em litígio
inter
partes
de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Tal alegação não merece prosperar.

O PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.181/97, possuindo expressa competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas quando verificado o descumprimento das normas consumeristas.

O art. 56 do CDC estabelece:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; (...)"

Por sua vez, o art. 57 do mesmo diploma legal dispõe:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...)"

O Decreto nº 2.181/97, em seu art. 3º, inciso X, c/c art. 4º, inciso III, estabelece expressamente que cabe ao PROCON, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o PROCON detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não se configurando tal atuação como usurpação da função jurisdicional.

A propósito, colaciono precedente
deste Tribunal
:

“
O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive multas, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.
”
(N.U 1046187-40.2023.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, R odrigo R oberto C urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10
.
10
.
2025)

No mesmo sentido:

(N.U 1002387-22.2020.8.11.0055,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
V
andymara

G alvao R amos P aiva Z anolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 9
.
10
.
2025)

Cumpre destacar que a atuação do PROCON não se limita à resolução de conflitos individuais entre consumidor e fornecedor, mas visa à fiscalização do mercado de consumo e à proteção coletiva dos consumidores, com caráter preventivo e pedagógico.

Assim, ainda que o Apelante alegue ter comprovado a legitimidade dos contratos e dos débitos cobrados, tal circunstância não exime o órgão fiscalizador de apurar eventuais infrações às normas consumeristas, especialmente no que tange à adequada prestação de informações, transparência e tratamento adequado das reclamações dos consumidores.

No caso dos autos, os Processos Administrativos tiveram origem em reclamações de consumidores que relataram problemas na prestação de serviços bancários, cabendo ao PROCON apurar se houve ou não violação aos direitos previstos no CDC, especialmente quanto aos deveres de informação, transparência e adequado atendimento.

Portanto,
deve ser reconhecida

a plena legitimidade
do PROCON
para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas situações em análise.

Da regularidade do processo administrativo

O Apelante não aponta vícios específicos no procedimento administrativo, limitando-se a alegar genericamente que as multas seriam indevidas.

Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento administrativo transcorreu com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(Ids 317123889 e seguintes)
:

a) O Banco foi devidamente notificado das reclamações e intimado para comparecer às audiências de conciliação;

b) Foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa, da qual o Apelante efetivamente se valeu, juntando documentos e manifestando-se sobre os fatos;

c) Após a decisão de primeira instância administrativa, foi assegurado o direito de interpor recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado e decidido de forma fundamentada;

d) As decisões administrativas foram motivadas, indicando os fundamentos de fato e de direito que embasaram a aplicação das sanções.

Como bem consignou o magistrado sentenciante:

"Pois bem, em análise dos autos, dessume-se que a autoridade administrativa, que integra a parte requerida, promoveu o deslinde de procedimento com lisura formal, permeado pelo contraditório e pela ampla defesa, que respeitou a pluralidade de instâncias e a publicidade de seus atos."

Nesse ponto, importante destacar que o controle judicial sobre atos administrativos
se
limita
à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração das circunstâncias fáticas e na aplicação de critérios técnicos, desde que observados os limites legais e os princípios constitucionais.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
O controle judicial da atividade administrativa restringe-se ao exame da legalidade dos atos, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. O procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1012524-37.2022.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
R
odrigo
R
oberto
C
urvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10
.
10
.
2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON/MT - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal." (N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)

No caso em tela, não há qualquer vício formal ou material que macule os processos administrativos, os quais foram conduzidos com observância estrita aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Da inexistência de prática abusiva e da proporcionalidade da multa

Sustenta o Apelante que não praticou qualquer conduta abusiva ou infração ao CDC, argumentando que os contratos foram regularmente firmados e os débitos eram legítimos.

Contudo, a questão não se resume à existência ou não de contrato válido, mas sim à forma como o fornecedor conduziu a relação com os consumidores, especialmente no que tange à:
c
lareza e transparência nas informações prestadas;
a
dequado tratamento das reclamações apresentadas;
c
umprimento dos deveres legais de cooperação com os órgãos de defesa do consumidor.

No Processo Administrativo nº 51.001.001.15-0021568, a consumidora relatou ter recebido notificação do SERASA referente a débito que alegava desconhecer. Embora o banco tenha posteriormente demonstrado a existência dos contratos, a situação evidencia a ocorrência de problemas na comunicação e na prestação de informações ao consumidor, especialmente considerando os sucessivos refinanciamentos por insuficiência de margem consignável.

No Processo Administrativo nº 51.001.001.13-0013408, o consumidor reclamou de cobranças indevidas em cartão de crédito, tendo o
banco alegado que as transações só poderiam ser efetuadas com chip e senha. Contudo, o consumidor não apresentou a documentação solicitada, o que impediu análise mais detalhada pelo banco. A situação revela falha no atendimento e na resolução da reclamação.

Em ambos os casos, o PROCON entendeu configuradas infrações aos
arts
. 33, 34 e 39 do CDC, especialmente quanto ao dever de informação e adequado tratamento das reclamações consumeristas.

Cabe ressaltar que a autoridade administrativa possui discricionariedade técnica para valorar as condutas e aplicar as sanções cabíveis, desde que observados os parâmetros legais, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Da dosimetria da multa

Quanto aos valores das multas aplicadas (R$ 31.500,00 e R$ 21.200,00), verifica-se que foram fixados dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que estabelece multa "
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)".

O art. 57,
caput
, do CDC, estabelece que a multa deve ser
"graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor".

Por sua vez, o art. 28 do Decreto nº 2.181/97 complementa:

"Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada
considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator (...)"

No caso dos autos, as decisões administrativas demonstraram a observância desses critérios, considerando:
a
gravidade das infrações, relacionadas a falhas na prestação de informações e no atendimento aos consumidores;
a
condição econômica do Apelante, instituição financeira de grande porte;
o
caráter pedagógico da sanção, visando desestimular a reiteração de práticas lesivas.

Os valores aplicados, conquanto expressivos, não se revelam desproporcionais ou confiscatórios, especialmente quando considerado o porte econômico do Apelante e a necessidade de que a sanção tenha efetivo caráter dissuasório.

Como bem destacou a sentença recorrida:

"Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal."

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a validade de multas aplicadas pelo PROCON quando observados os parâmetros legais:

6. Os valores das multas, fixados com base nos critérios do art. 57 do CDC, mostraram-se proporcionais à gravidade da infração, à vantagem econômica auferida e à capacidade econômica da empresa, não restando demonstrado excesso ou arbitrariedade. (...) 3. A revisão judicial do valor de multas administrativas exige prova inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção observa os critérios legais e os elementos do caso concreto." (N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.9.2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. (...) Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada quando
esta
se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis, chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática tida por ilegal." (N.U 1037476-80.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito
Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024)

Portanto, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade nos valores fixados, os quais atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista.

Em suma, a
sentença recorrida analisou adequadamente toda a matéria, concluindo acertadamente pela improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025